Tribunal: TJSP
Processo: 1100720-56.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – OBJETO – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO URBANO, EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PARA ATENDIMENTO NA PRIMEIRA ETAPA DO "PROGRAMA RIOS VIVOS" – CONSÓRCIOS CONTRATADOS QUE INCONTROVERSAMENTE NÃO CUMPRIRAM O QUE LHES COMPETIA – ALEGAÇÃO DE QUE TAL OCORREU POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO SEM MÍNIMA COMPROVAÇÃO –

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – OBJETO – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO URBANO, EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS PARA ATENDIMENTO NA PRIMEIRA ETAPA DO "PROGRAMA RIOS VIVOS" – CONSÓRCIOS CONTRATADOS QUE INCONTROVERSAMENTE NÃO CUMPRIRAM O QUE LHES COMPETIA – ALEGAÇÃO DE QUE TAL OCORREU POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO SEM MÍNIMA COMPROVAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.